Tribunal: TJES
Processo: 5000397-32.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-32.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Diogo Massucatti Rodrigues Alves
RECORRIDO: ADELAIDE ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000397-32.2022.8.08.0057

RECORRENTE: DIOGO MASSUCATTI RODRIGUES ALVES

RECORRIDO:
ADELAIDE ROSA DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO REPASSE PARA A CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADELAIDE ROSA DA SILVA
em face de
DIOGO MASSUCATTI RODRIGUES ALVES
, através da qual alega que no ano de 2013 contratou serviços advocatícios com o requerido para atuação no processo nº 0002681-66.2013.8.08.0008 e na ação ficou acordado que o patrono (requerido) receberia os valores do acordo firmado e repassaria a autora, o que não ocorreu, razão pela qual postula reparação material e moral.

O requerido apresentou contestação (ID. 5924067) aduzindo, preliminarmente, a prescrição, uma vez que decorreu oito anos desde a ação promovida. No mérito, afirmou que repassou os valores para o filho da autora. Alega inexistência de ato ilícito e de danos materiais e morais. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 5924072), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
Condenar
o requerido a restituir a importância de
R$ R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento
.

b)
Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID. 5924074), arguindo, preliminarmente, a prescrição. Aduziu que a pessoa que fazia os trâmites com o escritório era o filho da autora. Alega a ausência de ilicitude ou má-fé, ausência de dano moral. Pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 59244384). Na ocasião, alega que o recurso é manifestamente protelatório e pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, verifico que o autor suscitou, preliminarmente, a prescrição da demanda, uma vez que houve o decurso de 08 anos entre o processo objeto da presente demanda e o ajuizamento dos presentes autos. Entretanto, como bem destacado pelo juízo de piso:

Inicialmente, convém ressaltar que a parte autora não postula o recebimento de crédito, mas de valores que teriam sido apropriados pelo requerido na condição de advogado, ou seja, a autora não seria credora do réu, pois o crédito pago em razão do acordo judicial foi recebido pelo advogado na condição de mandatário, ou seja, se está diante de verdadeira apropriação indevida e por este motivo, não há que se falar em prescrição quinquenal, de sorte que o prazo em questão deve ser decenal, previsto no "caput" do art. 205 do Código Civil.

A aplicação do prazo decenal em casos semelhantes já foi consolidada pelo C. STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2.
Consoante a orientação desta Corte, nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do CC.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.460.668/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015 - grifou-se)

Desta feita, não há que se falar em prescrição no caso em tela, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Explico.

Cumpre à parte autora a demonstração de fatos constitutivos de seu direito e, em contrapartida, cabe à parte requerida comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, conforme art. 373, incisos I e II do CPC.

Desta feita, apesar da alegação do recorrente de que teria efetuado o pagamento para o filho da requerida, verifico que não há nenhuma prova nos autos que seja capaz de demonstrar o pagamento, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Nesse sentido, em que pese as alegações defensivas, nota-se nos autos que o requerido não junta comprovante de pagamento do valor do acordo para o filho da autora, nem mesmo requereu oitiva do Sr. Wesley a fim de comprovar suas alegações.

Aliás, nos prints juntados pela própria autora, observa-se que quem envia as mensagens efetuado a cobrança ao requerido é seu filho, de modo que incontroverso que este não reconhece o suposto pagamento feito pelo requerido.

Ademais, de acordo com a legislação brasileira (CPC e CC) a prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento.

Portanto, entendo que houve, de fato, excesso de mandato por parte do causídico, que agiu em desconformidade ao que preceitua o art. 668 do CC:
“O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja
”. E configurado o abuso no exercício de seu direito, a teor do disposto no art. 187 do CC, devem os requeridos responder perante o acionante, conforme art. 670 do CC.

Oportunamente, impende destacar o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPOSITIVOS INVOCADOS. COMANDO NORMATIVO INEFICAZ. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO ARESTO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
(...). (AgInt no AREsp n. 1.329.298/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 13/12/2018 - grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA ASSOCIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALVARÁ. APROPRIAÇÃO ILÍCITA PELO ADVOGADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIZAÇÃO. SOCIEDADE E ADVOGADO. 1. A associação não deve ser responsabilizada, se quem efetivamente causou dano e prejuízo ao cliente foi o advogado, ao se apropriar indevidamente de quantia pertencente a ele. 2. A quebra de confiança na relação cliente-advogado, com apropriação ilícita de valores de idoso aposentado, acarreta indiscutível lesão à dignidade da pessoa humana e ao bem-estar físico-psiquíco daquele lesado, devendo responder pelos danos morais correspondentes o patrono que retém indevidamente numerário levantado em nome do seu mandante, sem efetuar o necessário repasse. 3. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor. 4. Havendo atuação direta na lide, de se verificar a compatibilidade de se estabelecer responsabilidade civil em desfavor do escritório de advocacia pelo descumprimento do pacto. 5. Recurso do 1º réu desprovido. Apelo da Associação (2º ré) provido. Apelação adesiva parcialmente provida. (Acórdão 1133576, 20160110728678APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 489/496)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO - ABUSIVIDADE - DANO MORAL. O advogado que se apropria ou retém indevidamente valores pagos em favor de seu cliente fere frontalmente os preceitos éticos e morais que devem nortear a sua atividade, devendo ser condenado a restituir o respectivo montante. A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.086804-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)

Assim, forçoso reconhecer o dever do recorrente de restituir à autora a quantia que se apropriou indevidamente, bem como reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida pelo causídico.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)